Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-26.2022.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INVASÃO DO DOMICÍLIO DA APELANTE SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. INTEGRIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR: TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS DROGAS. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO POSTERIORMENTE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. 4. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E DINHEIRO TROCADO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 5. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DAS PENAS INICIAIS DE FORMA PROPORCIONAL. VARIEDADE DAS DROGAS UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. 6. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRÁTICA HABITUAL DO TRÁFICO. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, subsiste a justa causa para buscas pessoal e domiciliar realizadas, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.
2. Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.
3. Não há nulidade processual pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria da infração.
4. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) para o apelante – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções das drogas encontradas e dinheiro trocado, depoimentos testemunhais, circunstâncias da apreensão e diligências prévias, demonstram a comercialização de drogas.
5. Deve ser afastada a negativação referente a variedade e quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que é também aplicada na terceira fase, ajustando-se a pena de forma proporcional.
6. As circunstâncias fáticas e da variedade de drogas apreendidas, evidenciam que os apelantes praticavam o tráfico com habitualidade, o que afasta a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.
7. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001479-26.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDURADO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.180.461-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 074.677.561-00 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA - CPF: 061.701.081-18 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 074.677.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
.

NULIDADE
DESTE PROCESSO POR
INVASÃO DO DOMICÍLIO
DA APELANTE
SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA.
REJEIÇÃO.

2. SEGUNDA PRELIMINAR
.

NULIDADE

DA PROVA
POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. INTEGRIDADE DA PROVA.

REJEIÇÃO.

3. TERCEIRA PRELIMINAR:
TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA.

NÃO OCORRÊNCIA. EXAME PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS DROGAS. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO POSTERIORMENTE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA.

4. MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E DINHEIRO TROCADO. CONDIÇÃO DE
USUÁRIO
DO APELANTE
NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA.
5.
DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DAS PENAS INICIAIS DE FORMA PROPORCIONAL. VARIEDADE DAS DROGAS UTILIZADA NA TERCEIRA FASE.
BIS IN IDEM
. 6. NÃO
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRÁTICA HABITUAL DO TRÁFICO. 7.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, subsiste a justa causa para busca
s
pessoal e domiciliar realizada
s
, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

2. Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.

3. Não há nulidade
processual
pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria da infração.

4.

Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) para o
apelante
– uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções das drogas encontradas e dinheiro
trocado
, depoimentos testemunhais, circunstâncias da apreensão e diligências prévias, demonstram a comercialização de drogas.

5. Deve ser afastada a negativação referente a variedade e quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria
, tendo em vista que é
também aplicada na terceira fase, ajustando-se a
pena
de forma proporcional.

6. As circunstâncias fáticas e da variedade de drogas apreendidas, evidenciam que os a
pelantes
praticavam o tráfico com habitualidade, o que afasta a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Ribeiro da Silva
e

Thaynara
Pereira Bernardes Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001479-26.2022.8.11.0012, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, condenando
o primeiro

à pena de 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, cada um no valor proporcional a um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato; e
a segunda
à
pena de
07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Os apelantes, nas razões
vistas
no ID
170278406
,
ded
uzem os seguintes pedidos:

“
a) Reconhecer a devassa domiciliar ilegal e, em consequência, de tudo o que delas decorre, reformando a sentença para afastar a materialidade delitiva e ABSOLVER Eduardo e
Thaynara
das imputações contra si; b) Reconhecer a violação da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, promover o desentranhamento dos laudos de constatação de drogas, reformando-se a sentença, absolvendo-se Eduardo e
Thaynara
, ante a ausência de materialidade delitiva; c) Reconhecer a perda de uma chance probatória, desentranhando o laudo pericial definitivo, ao passo em que conduz a necessária reforma da sentença para o fim da absolvição de Eduardo e
Thaynara
, por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; d) No mérito, pugna REFORMA da r. sentença para absolver diante da ausência de provas quanto a autoria delitiva imposta aos recorrentes, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; e) Por eventualidade, pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 em favor de EDUARDO; f) Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pela retificação da dosimetria de pena para: 1) afastar a circunstância judicial da “culpabilidade” em desfavor de THAYNARA; 2) afastar a circunstância judicial do art. 42 da Lei 11.343/06 em desfavor de EDUARDO; 3) retificar a fração aplicada na elevação da(s) circunstância(s) judicial(
is
) valorada(s) negativamente, para que seja aplicada a fração de 1/6, em conformidade com entendimento do STJ; 4) Aplicar a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, fixando regime mais brando possível.”

Nas contrarrazões que estão no ID 170278408, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 166324661, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade
deste processo
em razão da invasão do domicílio sem justa causa

Conforme consta no relatório, os apelantes pleiteiam a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

A defesa alega,
ademais
, que
“a decisão que homologou auto de prisão em flagrante (utilizada como fundamento para rejeitar a preliminar arguida), a legalidade atribuída pelo juízo consubstanciou-se justamente no fato de que os policiais entraram na residência sob o argumento de que ELIONAI teria sido avistado entregando droga para o usuário LUIZ FERNANDO. Uma vez a sentença confirmando a impossibilidade fática da visualização de
Elionai
ter
entregue
a droga a outrem, revela-se no mínimo contraditória a validação da devassa domiciliar em relação aos corréus.”

Sem razão, no entanto, os apelantes.

Isso porque os policiais ouvidos em ambas as fases processuais narraram que estavam fazendo rondas pelo Bairro
Tonetto
, quando avistaram grande movimentação de pessoas na residência
de

Thaynara
,
sobre cujo
local já tinham recebido diversas informações de que era
uma “
boca de fumo
”
e
“
ponto de apoio
”
para traficantes, usuários de drogas e integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Desse modo, resolveram ficar observando detidamente o local, momento em que
viram
um rapaz pegar alguma coisa com um outro indivíduo “gordinho”. Em continuidade às diligências, os policiais abordaram o rapaz acima citado e, em busca pessoal, localizaram com ele uma porção de pasta-base de cocaína. Além disso,
declaram
que o rapaz afirmou que era usuário de drogas, em razão disso, diante
da
evidência de traficância no local, os
agentes públicos
se dirigiram à
referida
residência e
encontraram
Thaynara
e seu convivente
Elionai
Rodrigues de Carvalho, e em buscas pelo
imóvel
localizaram
uma
grande quantidade de
ecstasy
, maconha e três vidros de
antirespingo
, conhecido como “loló”.

Como na residência havia duas crianças, os militares aguardaram a chegada da genitora
de

Thaynara

para entrega dos menores, momento em que Eduardo
–
que era também
conhecido no meio policial
–,
chegou ao local, trazendo consigo uma trouxinha de pasta-base e dinheiro trocado.

Portanto, como já existiam diversas denúncias de que Eduardo auxiliava
Thaynara
na venda de drogas,
e
estava residindo no local, os policiais efetuaram
a
prisão em flagrante

do apelante
.

Sendo a
ssim, resta claro que houve motivação para que os agentes
públicos
abordassem os
apelantes
, inexistindo
, pois,
qualquer nulidade
na prática desse ato
.
E
mbora
Elionai
tenha sido absolvido, outros elementos demonstraram a justa causa para ingresso na residência, até porque já existiam diversas denúncias anônimas a respeito da traficância, que desencadeou investigação da grande movimentação
no imóvel
, que, por sua vez, culminou na abordagem de um usuário de drogas e na busca domiciliar, momento em que apreenderam entorpecentes e dinheiro trocado.

Tem-se, pois, mera continuidade da situação de flagrante, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal, que autoriza o ingresso nos bens particulares para impedir a continuidade do crime sob execução.

Além do mais, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência da recorrente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020)
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 24.02.2021)
Destacamos

(...).
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 22.02.2021)
Destacamos

Sendo assim, não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio da apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição
dos apelantes
por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal
.

Desse modo, a
primeira prelimi
n
ar
deve
rejei
tada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
da prova
por quebra da cadeia de custódia da prova

Os apelantes
, nesta preliminar,
suscitam
a
ausência da preservação da cadeia de custódia das provas, pois
“no caso em tela as amostras foram enviadas em sacos plásticos e sem lacres, ficando assim contaminada e eivada de vícios, sendo totalmente “ilícita”. Conforme se extrai dos autos, os materiais foram encaminhados para a perícia sem observância do mencionado dispositivo legal, conforme se vê laudo pericial 310.2.04.2022.008654-01 (ID 92936190). O material A foi enviado em um papel amassado e rasgado, sem qualquer lacre. O material B foi enviado em pedaço de sacola plástica “lacrado” por um nó. O material C foi enviado sob pedaço de papel plástico filme transparente e o material D foi enviado em saco plástico transparente com fechamento hermético.”

Além disso, alegam que não houve a preservação do local onde supostamente foram encontradas as
drogas
;

acrescentando
, ademais,
o vídeo anexado de “grupo de
whatsapp
”, ninguém sabe a sua origem, motivo pelo qual
“
diante da ausência da devida preservação da cadeia de custódia, desde o início, é caso de reconhecer a ilicitude de todos os elementos materiais e, em consequência, ABSOLVER os denunciados.”

Contudo, tais alegações não são idôneas para demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia, tampouco de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, haja vista que os
apelantes
não trouxeram nenhum elemento de convicção capaz de colocar em dúvida a correlação entre as drogas apreendidas por ocasião do flagrante e aquelas submetidas à perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial.

Ademais disso, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, a Lei n. 11.343/06, em seu art. 50, §1o, exige como suficiente para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e demonstração da materialidade delitiva a existência de laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

E a mera ausência do número do lacre dos envelopes nos quais foram acondicionadas as substâncias alucinógenas a fim de que fossem encaminhadas para a perícia oficial não gera nulidade da prova, sobretudo quando existem outras informações capazes de identificar os entorpecentes.

Aliás, observa-se que
tanto no termo de apreensão quanto no laudo preliminar foi especificado o tipo e a quantidade de substância ilícita apreendida em poder dos recorrentes.

Noutro viés, com relação ao argumento de que não houve preservação do local, fica evidente que se trata de mera insurgência
dos apelantes
sem prova concreta que interfira no fato
de os
policiais terem apreendido legalmente, na casa
de
Thainara
, uma variedade de entorpecentes.

Além disso, no que diz respeito ao suposto vídeo que a defesa alega que ninguém
sabe corretamente a sua origem, faz-se imperioso destacar que embora não tenha sido

cumprido todos os termos legais,
o referido vídeo
não é a única prova da traficância presente nestes autos, pois existe outr
o
s
elementos de
convicção que
comprovam a traficância
por parte dos apelantes
,
Logo
,
ainda que
o
vídeo seja desentranhado, não vai alterar situação fática
sob exame
.

Diante disso
,
é forçoso reconhecer que
materialidade delitiva não advém de conjecturas, tampouco há dúvida sobre a natureza das substâncias
apreendidas
, mas ao revés, a materialidade resulta da constatação
que se trata de
entorpecente, tanto na via preliminar quanto definitiva.

Sendo a
ssim, esta
segunda
preliminar
, também,
deve ser
rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Teoria da perda da chance probatória

Nesta preliminar, os apelantes aduzem que o laudo toxicológico definitivo foi juntado apenas após a finalização da instrução processual
;
e isso seria inadmissível, pois “
Justamente nesse contexto que o MPE não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a juntada do laudo pericial em momento oportuno. Nessa toada, evidentemente há violação quanto à lisura do devido processo legal, havendo nulidade absoluta na juntada do aludido documento.”

Sem razão
, mais uma vez,
os apelantes.

Isso porque, embora o laudo definitivo de exame de substância entorpecente tenha sido juntado tardiamente, é sabido que a ausência desse documento técnico não obsta o reconhecimento da materialidade, que pode ser aferida a partir da análise das demais provas produzidas, principalmente por exame preliminar feito pelos policiais.

Com efeito, no
caso
sob apreciação
, foram apreendidos em poder dos apelantes
:
148 (cento e quarenta e oito) unidades de
ecstasy
, 3 (três) unidades de l
o
ló, 2 (duas) unidades de maconha [aproximadamente 40g] e 1(uma) unidade de pasta
-
base (ID 170278214
)
,
que foram
confirmado
s
no laudo preliminar de constatação de drogas ilícitas firmado pelo investigador
da Polícia Judiciária Civil
Roberto Francisco de Souza, que se vê no ID 170278215, bem como pelo
e
xame de
c
onstatação
p
reliminar [Laudo Pericial n. 310.2.04.2022.008654-01], subscrito pela perita oficial criminal Laila Lorena Xavier Ribeiro.

Além disso, nos termos do art. 50, §§1o e 2o, da Lei n. 11.343/06, para fins de verificação da materialidade do tráfico de drogas são necessários, em regra, dois laudos: o de constatação e o definitivo. Prestando o primeiro para comprovar a materialidade do ato infracional no momento da lavratura do auto de apreensão em flagrante, enquanto o segundo se destina a comprovar a natureza e a quantidade da droga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência do laudo pericial definitivo não gera nulidade, uma vez que, para comprovação da materialidade é suficiente o laudo pericial preliminar, especialmente quando permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, na medida em que traz todas as informações necessárias à comprovação da materialidade.

Ademais, o laudo definitivo, embora tardiamente, foi juntado nestes autos. E, como se sabe, a inserção do resultado da perícia após a apresentação de alegações finais não configura nulidade se já existente
o laudo
de constatação preliminar, que identificou a substância entorpecente e atestou sua potencialidade ofensiva, como sói ser na espécie, de modo que a ulterior juntada do documento serve apenas para ratificar o teor do primeiro exame.

A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por outros meios probantes, sendo suficiente o laudo preliminar de constatação em substância entorpecente, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BASTANTES A ATESTAR A NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
consideradas as peculiaridades do caso, referente a ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo não é imprescindível, se a comprovação da materialidade do ato infracional ocorrer por outros meios de prova
"
(HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016). 2. Na espécie, a materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada por outros meios, tais como o auto de apreensão lavrado pela autoridade policial que presidia a formalização do flagrante, o auto de exibição e apreensão e a prova testemunhal. "Diante de casos como este, deve-se afastar a declaração de nulidade processual por mero rigor formal, tendo em vista a aplicação, aos procedimentos para apuração de atos infracionais, do princípio da instrumentalidade de formas" (HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1989806/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15.02.2022,
DJe
18.02.2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovaçãoem relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.
3.
De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
"
(
EREsp

1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016)
.
4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização.

5. No caso, o Agravante-contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos -já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33,caput, da Lei n.11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado. 6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (
AgInt
no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
12/11/2018; sem grifos no original). 7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 669.046/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22.02.2022,
DJe
03.03.2022)

Destacamos

Logo, existindo laudo de constatação provisório que produza grau de certeza acerca do material apreendido, a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo revela-se irrelevante para fins de comprovação da materialidade do crime, inexistindo razão para falar em perda da chance probatória.

Diante do exposto,
esta
terceira
preliminar
, igualmente,
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
170278270,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do Inquérito Policial que, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 02h., na residência situada na Rua Formosa, n.o 187, bairro
Tonetto
, os denunciados EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO e THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem e/ou receberem de maneira escusa, traziam consigo / tinham em depósito / vendiam, para fins de comercialização, 01 (uma) porção, em forma de pedra, contendo a substância entorpecente cocaína, cujo peso perfez cerca de 0,692g. (seiscentos e noventa e dois miligramas) de massa líquida, 02 (duas) porções, que acondicionavam a droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis
Sativae
Linneu”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou 32,906g. (trinta e dois gramas e novecentos e seis miligramas) de massa líquida, além de 148 (cento e quarenta e oito) comprimidos da droga sintética ecstasy (“METILENODIOXIMETANFETAMINA” – MDMA), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.04.2022.008654-01, (f. 134-139 – ID 92936190). Exsurge do
apuratório
que, por ocasião dos fatos, policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo bairro
Tonetto
, nesta cidade de Nova Xavantina, quando se depararam com uma intensa movimentação de usuários de drogas na residência da increpada THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, situada na Rua Formosa, n.o 187, naquele bairro, local conhecido do meio policial por se tratar de ponto de venda de drogas, e, à época dos acontecimentos, esta mesma moradia estava sendo alvo de “denúncias” apócrifas de alguns dias antes, direcionadas no sentido de que estaria sendo frequentada por “correrias” do tráfico de drogas, dentre eles o indigitado EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, conhecido como “SMITH”, que, segundo informado, estava utilizando o imóvel como seu local de apoio e morada para desenvolvimento desta atividade ilícita. Apurou-se, à ocasião, que os castrenses avistaram o usuário de drogas LUIZ FERNANDO SOUZA LOPES, ora testemunha, na frente da aludida vivenda, em momento no qual este pegou algo de um rapaz “gordinho”, posteriormente identificado como sendo o imputado ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO, e aquele adicto, ao avistar a viatura policial, tentou dispensar o produto ao solo, no entanto, os militares lograram efetuar sua abordagem e revista pessoal, sendo localizada consigo 01 (uma) porção de cocaína. Em virtude do contexto
flagrancial
de localização de entorpecente com um dependente químico na residência em tela, aliado às informações anônimas anteriormente recebidas pela Polícia Militar, dando conta de que a moradia era utilizada como ponto de depósito de drogas, os castrenses retornaram para lá, a fim de procederem à abordagem dos moradores da vivenda. Na oportunidade, foram abordados na casa os imputados identificados como sendo THAYNARA e ELIONAI, que seriam conviventes. Ato contínuo, os policiais procederam às buscas na residência, azo em que foram localizados de forma camuflada em meio a um monte de terra 01 (um) pacote, contendo cerca de 148 (cento e quarenta e oito) comprimidos da substância ecstasy (“METILENODIOXIMETANFETAMINA” – MDMA), e embaixo de uma pedra, 01 (um) pedaço de maconha, além de 03 (três) vidros antirrespingos, utilizados como “
lóló
”, consoante se extrai do Auto de Apreensão, (f. 17), e do Laudo Pericial n.o 310.2.04.2022.008654-01, (f. 134-139), e, em razão disso, foi dada voz de prisão ao casal. Pelo fato de a imputada THAYNARA ter informado que estava grávida e que possuía 02 (dois) filhos menores, de 05 (cinco) e 02 (dois) anos, os quais se encontravam na habitação, noticiou-se que, enquanto componentes da guarnição militar encaminharam o casal ao destacamento militar para confecção da ocorrência, um dos castrenses (PM DANIEL CAVALCANTE) permaneceu na habitação no aguardo da genetriz de THAYNARA, ao escopo de entregar os infantes para ficarem aos seus cuidados, e, neste interstício temporal, de molde a confirmar o teor das informações recebidas pela equipe militar, direcionada no sentido de que o imputado EDUARDO RIBEIRO DA SILVA estava residindo neste mesmo imóvel, este retornou para lá, sendo abordado por conta disso, átimo no qual fora localizada em seu poder 01 (uma) porção de maconha, assim como a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), que estava repartida em cédulas variadas e amassadas. Vale salientar que o imputado EDUARDO possui registros de envolvimento anterior com o tráfico de drogas ( art. 33, caput , da Lei n.o 11.343/06), tanto na condição de inimputável (art. 103 da Lei n.o 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente), figurando como representado no bojo dos Processos de Apuração de Ato Infracional registrados sob o n.o 0004245-18.2019.8.11.0063, em trâmite perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, e o n.o 1000078- 48.2021.8.11.0037, que corre junto à 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, quanto já em sua maioridade, no seio da ação penal tombada sob o n.o 1000554- 30.2022.8.11.0012, em trâmite junto a 2a Vara desta Comarca de Nova Xavantina, na qual fora revogada a prisão preventiva no referido no dia 30/06/2022, ou seja, pouco mais de 20 (vinte) dias antes dos fatos ora narrados (documentação em anexo). Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 05), Boletim de Ocorrência n.o 2022.197410, (f. 11-16), Auto de Apreensão, (f. 17), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares e pela testemunha, (f. 21-23, 26-28 e 29/30), Laudos Preliminar de Constatação (Relatório Administrativo n.o 2022.13.48763), (f. 19/20), e Pericial n.o 310.2.04.2022.008654-01, (f. 134-139 – ID 92936190), pela fotografia de cédula em dinheiro apreendida dividida ao meio, (f. 154), e pelos comprovantes de depósito dos valores apreendidos na conta judicial, (f. 156).
[...].

Conforme consta do relatório, os apelantes pl
eiteiam absolvição
de ambos
sob argumento de ausência de provas de autoria delitiva.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 170278211), boletim de ocorrência (ID 170278213), termo de exibição e apreensão (ID
170278214
); auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (ID 170278253), e Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2023.94711-A01 (ID 170278374)
;
bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No que concerne à autoria delitiva, embora os
apelantes
tenham ficado em silêncio na fase administrativa e em juízo negado os fatos, todos os policiais ouvidos em juízo foram firmes e coerentes com as suas afirmações, as quais demonstraram que
Thaynara
e Eduardo
, realmente, praticavam com habitualidade o delito em debate.

Isso porque, as
denúncias e informações recebidas pelos policiais indicavam que
Thaynara
e Eduardo estavam praticando o crime de tráfico de drogas na cidade, e foram confirmadas após a apreensão de diversos tipos de entorpecentes na casa
da apelante
, conforme consta desta parte da sentença condenatória:

[...]A testemunha
PM Tiago dos Santos
Passílio
do Nascimento
disse o seguinte:

Estava de serviço neste dia específico, e
nas rondas observaram movimentação de usuários em determinados horários na casa de
Thaynara
. O local é bastante conhecido da PM, pois vários usuários frequentam. Vários faccionados também utilizam a residência como ponto de apoio, inclusive o vulgo Smith, Eduardo. Então tinham visualizado anteriormente fazendo correria na residência, vai e vem constante, e no momento da abordagem, conseguiu visualizar um rapaz fazendo compra de entorpecente, e que comprou e saiu logo em seguida. O usuário tentou dispersar a droga, mas a PM localizou uma porção de pasta base de cocaína. Usuário não quis dizer muita coisa, mas a PM tinha visto onde ele tinha comprado e saído. Por isso resolveram fazer a abordagem na casa
.
Somado esse fator, com as constantes denúncias e ocorrências anteriores ao local de residência, retornaram para fazer a abordagem
. Abordaram inicialmente
Thaynara
e
Elionai
.
Nas buscas encontram quantidade de ecstasy e maconha. Vidro utilizados para embalar loló
. Durante as diligências,
Thaynara
disse que estava grávida, e que tinha duas crianças pequenas. Conseguiram contato com a mãe de
Thaynara
. Foram até a Central para iniciar a ocorrência. PM ficou no local aguardando a mãe de
Thaynara
para cuidar das crianças.

Nesse tempo de espera da mãe, o suspeito Eduardo, Smith, retornou na residência, e foi surpreendido pelo PM Cavalcante, tendo este solicitado apoio. Localizaram com Eduardo uma porção de maconha e dinheiro trocado.
Não se lembra se encontraram balança de precisão. Depois encaminharam todos para delegacia. As denúncias era de que o local, casa de
Thaynara
, funcionava como ponto e apoio ao tráfico, inclusive para pessoas de fora, sabendo que vários usuários frequentavam o local. Além disso, disse que recebe denúncias na rua, de usuários e outras pessoas, durante o patrulhamento, de que no local funcionava um ponto de tráfico. As denúncias informavam diretamente a
Thaynara
como proprietária da residência e que seria a que acolhia as pessoas de fora de Nova Xavantina.
A respeito de
Thaynara
, recebia denúncias há mais de 4 meses. A respeito de Eduardo, recebia denúncias há mais ou menos 10 dias
. O primeiro fato, foi a movimentação do próprio Eduardo na residência. Em momento posterior, perceberam movimentação de usuário na residência. Com a prisão do usuário portando uma trouxinha de pasta-base, continuaram as diligências na casa. Estavam a cerca de 50 metros do local em que visualizaram o usuário comprar e adquirir a droga. Disse que estavam parados e desembarcados da VTR. Foi o próprio depoente quem visualizou a cena. Relatou que foi pela madrugada, e conseguia enxergar bem. Inclusive passou as características do usuário para a equipe, sendo que o usuário estava de boné e camiseta, mas não se recorda a cor. Disse que o usuário estava de bermuda, e era moreno. O que chamou a atenção foi a troca com a o rapaz gordo, que entregou algo e pegou algo em troca. E como já sabiam que o local era ponto de tráfico, repassou para a equipe, que abordou o usuário. Com relação à
Elionai
, é um rapaz gordinho, mas não lembra das características físicas. A troca se deu fora da residência, na porta. A abordagem do usuário foi na rua. No momento da abordagem o usuário disse apenas que era usuário, não dizendo mais nada.

Relatou que a equipe que o abordou viu o usuário dispensando a droga. Com
Elionai
não encontrou nada de droga. A droga foi localizada na residência, maconha estava escondida embaixo de uma pedra, e o ecstasy próximo ao muro, enterrado. O ecstasy estava na parte da frente, assim como a maconha. Lembra que fizeram a apreensão de vidros para guardar “loló” – lança-perfume, mas não lembra o local em que foi localizado. No local só estavam
Elionai
,
Thaynara
e as crianças dela no local. Não tinha denúncias anteriores ligadas a
Elionai
, mas identificaram que
Thaynara
e
Elionai
estavam como casal. Lembra que
Elionai
disse que não sabia de nada, e que a droga não era dele. Já tinham informação de que Eduardo estava morando e utilizando o local como apoio para traficância. As duas crianças estavam acordadas, no quarto, sendo que
Elionai
e
Thaynara
estavam na área. Quando Eduardo foi surpreendido pelo PM Cavalcante, este solicitou apoio, e o depoente foi ao local, momento em que puderam observar que ele estava com dinheiro amassado no bolso. Depois dos fatos, soube que
Thaynara
não está mais morando na residência, e tem visualizado alguns indígenas na residência. Mas com relação à
Thaynara
, ainda recebe denúncias de que ela estaria cobrando usuários e recebendo drogas do Comando Vermelho. Disse que viu
Thaynara
no local dos fatos, pouco após a prisão. Se recorda que já prendeu Eduardo, mas não sabe dizer o tempo em que ele estava solto. Defesa
Elionai
: As diligências são através de patrulhas e observações que a PM faz do local. Não avistaram o
Elionai
nas diligências.
Elionai
não era conhecido da PM. A troca rápida de
Elionai
e o usuário durou menos de 1 minuto. Não recebeu denúncia de que
Elionai
faria parte da facção.

Defesa
Thaynara
e Eduardo: Já fez abordagens em frente à residência de
Thaynara
, antes dos fatos. Mas em outra oportunidade, não chegaram a ingressar na residência. Não conhece os vizinhos de
Thaynara
. Tem residência ao lado da de
Thaynara
, tendo um lote baldio entre uma casa e outra. A droga estava do lado de fora da residência, enterrada próximo ao muro. A localização da VTR era na rua de baixo, e comunicou-se via rádio. A abordagem então retornou e foi em torno de 1 a 2 minutos.

Juiz: Era 3 e pouco da manhã. Eduardo estava com porção de maconha e dinheiro no bolso quando foi abordado.

No mesmo sentido foi o depoimento do
PM Daniel Pereira Cavalcante
:

“(...)
A casa de
Thaynara
é bastante conhecida pela frequência de usuários. Recentemente tinham conhecimento que Smith estaria na casa, visto que Amanda tinha mudado de cidade. Nessa data resolveram fazer campana, tendo o
Passilio
ficado em um lote próximo com visualização do portão. Depoente ficou em rua próxima. Em um determinado momento
Passílio
informou características de usuário e conseguiram fazer abordagem do usuário, o qual tentou dispensar uma porção de pasta-base.
Passou um rádio para
Passílio
, e começaram a diligência. Abordaram o namorado de
Thaynara
, e
Thaynara
.
Na parte da frente foi encontrado uma porção média de maconha. E na beirada do muro uma grande quantidade de bala – ecstasy, enterrada
. Deram voz de prisão, e como tinham duas crianças, entraram em contato com a mãe de
Thaynara
, e ficou no aguado de Smith,
pra
ver se ele voltaria. Consegui surpreender Smith ao entra na residência, e localizou no blusão uma
proção
de maconha e dinheiro amassado, de 10 a 20 reais. Passou o rádio para
Passílio
, e esperou a mãe de
Thaynara
chegar. Depois foram ao quartel. A casa de
Thaynara
, desde que chegou na cidade, recebe denúncias, e já teve ocasião em que aramaram uma emboscada para um inimigo rival deles, combinando um encontro amoroso, e deram vários disparos. Denúncias de tráfico sempre teve no loca, mas como local está bastante conhecido, sabe que ela está traficando na casa da mãe dela, e nunca parou de chegar denúncias com relação
à
ela, e com relação à Smith, também receberam denúncias. As denúncias eram de que ele estava traficando e morando na casa de
Thaynara
, desde que saiu da prisão. Não tinham informações de
Elionai
, dando a entender que era um namorado de
Thaynara
e estava no local. Do Smith (Eduardo), lembra que tinha mais ou menos há uma semana que estava recebendo denúncias, principalmente de usuário que abordam. Os usuários geralmente colaboram repassando informações, até mesmo para não serem incomodados pela polícia. As informações eram de que tinha bala e maconha na residência de
Thaynara
. Ela nem se importava de fechar o portão, de tanta que era a movimentação na residência. A residência tem muro e portão. Além de terem reparado na movimentação de usuário, por ser um local que dá
pra
ter visão privilegiada, resolveram colocar o Sargento
Passílio
, para poder pegar em flagrante. E nisso o PM
Passílio
passou o rádio dando informações a respeito do usuário. Na abordagem, o usuário não quis dizer nada. Depoente não estava na visualização. Depoente estava há uns 100 metros de distância, em uma rua abaixo. Depoente estava dentro da viatura, e PM
Passílio
estava fora. Quem estava na residência não podia ver a abordagem. Não se recorda da roupa do usuário abordado, afirmando apenas que Smith – Eduardo, estava usando um blusão. Usuário tentou dispensar a droga, mas nem deu tempo, pois foi surpreendido.
Elionai
e
Thaynara
foram abordadas na área. Disse que estavam todos acordado, ressaltando que as crianças estavam imundas e maltratadas, sendo a menina estava com febre e gripada. Como eles estavam guardando droga do lado de fora,
Thaynara
e
Elionai
ficaram tranquilos. Depoente ficou posicionado na área, e conseguiu surpreender Smith, ocasião em que solicitou apoio, e localizaram uma porção de droga e dinheiro com ele. Depoente disse que havia roupas do Smith na casa, em um dos quartos, sendo que no outro ficava
Thaynara
, namorado e as crianças. Não se recorda se foi localizado documento de Smith. Depoente permaneceu sozinho, aguardando a mãe de
Thaynara
, só que esta demorou a chegar. Por isso deu tempo de esperar Smith na área e surpreendê-lo, mandando-o
deitar
. Da a
bordagem inicial até a chegada de Smith, passou aproximadamente meia hora. A maconha

(porção grande) foi localizada embaixo de uma pedra, enterrada. E na beirada do muro foi localizado o ecstasy, enterrado também, dentro de uma sacolinha transparente, aproximadamente umas 130 a 140 “balas”. Cada bala é vendida em festas em torno de 50 a 100 reais.
Thaynara
tentou jogar tudo para Smith, mas depoente sabe da participação dela no tráfico na cidade. Depoente disse que
Passílio
não repassou características físicas de quem teria repassado a droga ao usuário. Posteriormente
Passílio
teria dito que tinha visualizado um rapaz de estrutura mais forte, gordinho. Não se recorda se foi localizada balança e dinheiro na residência. Somente o dinheiro com Smith. Posteriormente aos fatos, já abordou usuários no local, e sabe que
Thaynara
está morando com a mãe e continua traficando, pois recebe denúncias, de que ela estaria traficando com o novo namorado, na residência da mãe. Já fez rondas no local e abordagens no local, mas nada foi encontrado. Defesa
Elionai
: Nas abordagens, nunca
reveeu

denúcnias
a respeito de
Elijnai
. Sempre recebeu de
Thaynara
e Eduardo. Nunca avistou
Elonai
na residência de
Thaynara
. Nunca tinha visto
Elionai
antes, e nem recebeu nenhuma denúncia com em relação a ele.[...]
Destacamos.

Dito isso,
é possível observar que os depoimentos acima reproduzidos estão em perfeita consonância com o que foi dito na fase administrativa. A
demais
disso, coincidem
c
om a narrativa do investigador
da

P
olícia
Judiciária C
ivil Valério Carvalho da Guarda, abaixo transcrita:

[...] Diligenciaram que a residência era do pai de
Thaynara
, e que ela cuidava do imóvel
. Conversaram com ela inclusive, e em conversas com alguns vizinhos, estes disseram que tinha uma movimentação atípica no local, de vários usuários, até de indivíduos que fazem uso de tornozeleira. Pela conversa com vizinhos, souberam que a movimentação era a todo momento
. O portão da casa ficava apenas encostado, e não trancado, e qualquer pessoa que fosse era só puxar o portão.
Já chegou a fazer diligência no local, pois o imóvel já foi utilizado para dar “salve” nas pessoas, especialmente contra usuários de droga
. O salve é usado pela facção como castigo. Já recebeu denúncias de vizinhos de que no local era usado como boca de fumo, inclusive Yuri Queiroz Lima, conhecido usuário, e que fazia uso da tornozeleira, frequentava muito o local. Disse que eram mais
Thaynara
quem ficava lá
. Segundo as informações colhidas, Eduardo tinha saído há pouco tempo do presídio e ele não tinha onde ficar, e por isso foi
pra
lá.
Disse que os PMs
tb
disseram que já fizeram várias abordagens de pessoas de fora naquele local, sendo certo que a casa era usada como ponto de apoio. Depois dos fatos, viram que
Thaynara
deixou a casa, e foi morar com a mãe, e atualmente moram alguns indígenas no local. MTV significa que está na ativa, pronta para vender droga. Isso estava no status do
facebook
. Defesa
Elionai
: Tinha denúncias que a casa abrigava usuários de drogas. Nas diligências, nunca avistaram
Elionai
na casa. Também relatou que não sabe sobre a participação de
Elionai
no tráfico de drogas. Defesa de
Thaynara
e Eduardo: Não se recorda de conclusão de procedimento invés pelo indiciamento de
Thaynara
em facção criminosa. O vídeo juntado aos autos é de informante. Não chegaram a visualizar o chip. Foi informante que não quis identificar passou o vídeo. Vídeo foi de um celular gravando outro celular
”.[...]

Destacamos.

Em igual sentido,
a
investigadora
da

P
olícia
Judiciária Civil
Kátia Martins Gontijo,
na segunda fase da persecução penal, fez
esta narrativas
acerca dos fatos:

[...]Foram até o local onde teriam sido presos pela PM.
Conversaram com alguns moradores, e segundo vizinhos, tinha sim bastante movimento
, mas que pelo fato de
Thaynara
ter se mudado, não tinha mais movimento. Procuraram
Thaynara
, e ela teria dito que tinha alugado a casa para indígenas. Conversaram com alguns informantes, que relataram que antigamente, na época dos fatos, lá era uma boca de fumo, inclusive mostraram aos policiais status de rede social. Disse que a PM chegou a abordar dois rapazes de fora no local, pois a casa era local de apoio do Comando.
A residência, na verdade, era do pai de
Thaynara
, que já faleceu, mas ela que morava no local. Disse que na época Eduardo morava também no local, segundo informantes e vizinhos disseram. Um dos vizinhos disse que Eduardo estava lá há dias, mas não mantinham contato, por medo
. Quando os policiais mostraram a foto de Eduardo, os vizinhos reconheceram como sendo a pessoa que morava lá. Não se recorda de os vizinhos terem falado de namoro de
Thaynara
com
Elionai
. Disse que não conhecia
Elionai
, e nunca participou de prisão dele. Na casa, um rapaz já chegou a levar um salve da facção. Narrou que Yuri Queiroz era usuário e bem conhecido pela Polícia, e ele sempre estava próximo, rondando a casa. Informante do Valério passou a informação, de que participava de grupo de whats, e filmou e passou para Valério. Eles dão apelidos. Lojinhas é o local onde vende a droga, e onde estava de vermelho, é porque tinha sido fechado, e que antes, realmente vendia droga. Não sabe quem filmou, se o informante trouxe pronto ou se Valério quem filmou. Sabe que NTV com folhinha de maconha é porque está vendendo maconha, que a “lojinha” está ativa. NTV significa ‘na atividade’. Conhece
Thaynara
, e Eduardo já participou de ocorrência contra ele, por tráfico. Sabe que Eduardo não é de NX. Defesa
Elionai
: Foi a PM quem tirou as fotos. Nunca fez diligência no período noturno na casa de
Thaynara
, mas no período diurno, já fez diligência no local. Não sabe dizer se a iluminação é
boa,não
prestou atenção em luminária. [...]
Destacamos

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela acusada, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente
os
apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por conseguinte,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida por
Thaynara
e Eduardo, ao contrário deles, que sequer apresentaram qualquer prova que comprovasse
a
vers
ão de ambos
, não conseguindo, portanto, demonstrar concretamente, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, ante a evidência de
que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de ambos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Mas, ainda que ficasse comprovado que Eduardo é usuário de drogas, mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição da agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas sim ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada.

Deveras
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Noutro turno, os apelantes
formularem estes pleitos
: “
1) afastar a circunstância judicial da “culpabilidade” em desfavor de THAYNARA; 2) afastar a circunstância judicial do art. 42 da Lei 11.343/06 em desfavor de EDUARDO; 3) retificar a fração aplicada na elevação da(s) circunstância(s) judicial(
is
) valorada(s) negativamente, para que seja aplicada a fração de 1/6, em conformidade com entendimento do STJ; 4) Aplicar a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, fixando regime mais brando possível.”

V
ejam-se
mais
estes trechos da sentença condenatória:

[...]V.1 – Da Ré THAYNARA PEREIRA BERNARDES:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei no 11.343/06, denoto
que a acusada praticava o crime de tráfico de drogas na presença dos próprios filhos menores, de apenas 05 e 02 anos de idade respectivamente, o que revela maior desvalor e censura na conduta, e justamente por isso a análise da culpabilidade é negativa.
A acusada não registra antecedentes criminais, eis que não foi condenada definitivamente por crime anterior ao crime descrito na denúncia. Poucos elementos foram coletados sobre sua conduta social. Também não se pode valorar a personalidade do réu de forma negativa, por absoluta falta de elementos. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto na ação de traficar está ínsita a vontade de obter dinheiro fácil por meios ilegais. As circunstâncias são próprias do delito. Quanto às consequências, não há nenhum elemento concreto nos autos que permita valorar negativamente, mesmo sabendo que são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos a este associado.
Quanto à natureza e quantidade da droga apreendida, denota-se dos laudos periciais de constatação dos elementos apreendidos, que se trata de 01 (uma) porção, em forma de pedra, contendo a substância entorpecente cocaína, cujo peso perfez cerca de 0,692g. (seiscentos e noventa e dois miligramas) de massa líquida, 02 (duas) porções, que acondicionavam a droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis
Sativae
Linneu”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou 32,906g. (trinta e dois gramas e novecentos e seis miligramas) de massa líquida, além de 148 (cento e quarenta e oito) comprimidos da droga sintética ecstasy (“metilenodioximetanfetamina” – MDMA
.
Dessa forma, consoante interpretação do art. 42 da Lei 11343/06, a qualidade e variedade da droga apreendida são aptas para se valorar de forma negativa tal circunstância judicial. Muito embora não seja uma quantidade expressiva ou exagerada de maconha, percebe-se que a quantidade de cocaína e ecstasy localizadas e apreendidas é bastante elevada, ainda mais para uma cidade de porte pequeno como Nova Xavantina
, a qual sabidamente tem um grande poder de destruição no corpo humano, sendo altamente viciante, merecendo uma valoração negativa.
Após tais considerações, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1
o,do
CP). Não incidem nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não incidem causas de diminuição e de aumento de pena, e por isso, torno definitiva a pena imposta, de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cada um no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

IV.2 – Do Réu EDUARDO RIBEIRO DA SILVA:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei no 11.343/06, denoto que a culpabilidade é normal à espécie. O acusado não registra antecedentes criminais, eis que não foi condenado definitivamente por crime anterior ao crime descrito na denúncia. Poucos elementos foram coletados sobre sua conduta social. Também não se pode valorar a personalidade do réu de forma negativa, por absoluta falta de elementos. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto na ação de traficar está ínsita a vontade de obter dinheiro fácil por meios ilegais. As circunstâncias são próprias do delito. Quanto às consequências, não há nenhum elemento concreto nos autos que permita valorar negativamente, mesmo sabendo que são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos a este associado.
Quanto à natureza e quantidade da droga apreendida, denota-se dos laudos periciais de constatação dos elementos apreendidos, que se trata de 01 (uma) porção, em forma de pedra, contendo a substância entorpecente cocaína, cujo peso perfez cerca de 0,692g. (seiscentos e noventa e dois miligramas) de massa líquida, 02 (duas) porções, que acondicionavam a droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis
Sativae
Linneu”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou 32,906g. (trinta e dois gramas e novecentos e seis miligramas) de massa líquida, além de 148 (cento e quarenta e oito) comprimidos da droga sintética ecstasy (“METILENODIOXIMETANFETAMINA” – MDMA. Dessa forma, consoante interpretação do art. 42 da Lei 11343/06, a qualidade e variedade da droga apreendida são aptas para se valorar de forma negativa tal circunstância judicial. Muito embora não seja uma quantidade expressiva ou exagerada de maconha, percebe-se que a quantidade de cocaína e ecstasy localizadas e apreendidas é bastante elevada, ainda mais para uma cidade de porte pequeno como Nova Xavantina, a qual sabidamente tem um grande poder de destruição no corpo humano
, sendo altamente viciante, merecendo uma valoração negativa
. Após tais considerações, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).
Incide a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), eis que, ao tempo dos fatos, o réu possuía 18 anos de idade, e por isso, atenuo a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, fixando-a nesta segunda fase em 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa. Não verifico a presença de circunstância agravante. Não incidem causas de diminuição e de aumento de pena, e por isso, torno definitiva a pena imposta, de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, cada um no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

[...]

Destacamos

No que diz respeito as penas iniciais referentes ao crime de tráfico, observa-se que o sentenciante considerou a quantidade e variedade de entorpecentes para major
á-las
. Entretanto, também utilizou
esse
argumento para afastar o tráfico privilegiado, o que denota
bis in idem.

Desse modo, faz necessário reajustar a
s
pena
s iniciais
imposta
s
aos apelantes, afastando a negativação referente a quantidade e variedade de drogas.
Por conta disso, e
m
relação à
Thaynara
,

embora
permane
ça
a valoração negativa referente à culpabilidade, tendo em vista que ela exercia a traficância dentro de casa, na presença de seus filhos menores,
sua pena
inicial
é
readequada a
pena
para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

E, n
o que diz respeito
a
Eduardo, afasta
da
a única circunstância negativa
da contra sua pessoa
, reajusto
sua pena basilar para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda-fase
,
inexiste qualquer circunstância agravante ou atenuante com relação
Thaynara
. Entretanto,
no que diz respeito a Eduardo

incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), eis que, ao tempo dos fatos,
ele tinha
18 anos de idade, o que não gera repercussão prática, por estar a pena já no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Na terceira fase, os apelantes
requerem a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, em razão da satisfação de todos os requisitos exigidos pelo dispositivo legal
.

Como é cediço, para fazer
jus
ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. No entanto, verifica-se que
Thaynara
e Eduardo não atendem todos esses requisitos, uma vez que existem elementos que comprova que
os dois
se dedicam a atividades criminosas, não devendo ser agraciados com a referida benesse.

De
veras
, existiam diversas denúncias e informações que
os apelantes
exerciam frequentemente o tráfico, mesmo já tendo sido presos e respondendo outras ações penais.
Além do
mais
, no dia dos fatos foram apreendidas variedades de entorpecentes, celulares, dinheiro trocado, evidencia
ndo
a habitualidade na traficância.

Por
derradeiro
,
deve ser esclarecido
que o regime inicial
estabelecido
para
Thaynara
e Eduardo permanece o semiaberto, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada aos dois, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do C
ódigo
P
enal
.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Eduardo Ribeiro da Silva e
Thaynara
Pereira Bernardes Silva
, para reajustar a pena de
Thaynara
para
5 (cinco) anos
e
8 (oito) meses de reclusão
, e o pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;
e a pena de Eduardo para
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024